Tribunal: TJPA
Processo: 0801603-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801603-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAYCON CRUZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. PARTICULARIDADES DO FEITO.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, quando não se verifica qualquer inércia ou desídia do juízo, tratando-se de feito complexo, onde figuram vários réus, onde houve a necessidade de desmembramento em relação a dois acusados, especificidades que, à toda evidência, exigem alargamento dos prazos processuais, os quais, no entanto, ainda se encontram nos limites da razoabilidade, considerando-se o caso concreto.

2.

Portanto, não se constata nenhuma desídia do juízo e nem paralisação injustificada do trâmite processual, não havendo registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão, até porque, nos termos da Súmula 52 do STJ:
“
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo .”

3.

Resta patente a necessidade de custódia do paciente, ante a existência de indícios de autoria
e de prova materialidade do delito imputado (
fumus comissi delicti
), bem como meio de ser garantida a ordem pública (
periculum in libertatis)
, diante da periculosidade concreta do paciente à sociedade, que é acusado de, juntamente com outros réus, de roubo e associação criminosa.

4. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 14 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, impetrado em favor do paciente
MAYCON CRUZ DA SILVA
, acusado da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 288 e 157 c/c art. 69, todos do Código Penal, pelo roubo de uma moto e aparelho celular na cidade de Redenção.

Aduz a defesa, em síntese, que o paciente se encontra sofrendo manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que o coacto foi preso em flagrante no dia 04/03/2019, tendo sido convertida em prisão preventiva pelo juízo
a quo
no dia 06/03/2019, contudo, pontua que a denúncia somente foi lavrada no dia 09/04/2019, ferindo de morte, no seu entendimento, os preceitos do art. 46 do Código de Processo Penal.

Argumenta ainda que, verbis: “
O prazo legal para julgamento do feito segundo a Lei e Jurisprudência Pátria, não foram observadas pelo Magistrado coator, visto o lapso temporal em que se encontra preso o Impetrante já se passam praticamente UM ANO.”

Nesse contexto, requereu a concessão da presente ordem para que o paciente fosse imediatamente posto em liberdade.

Juntou documentos.

Uma vez que não há pedido liminar, em 04/03/2020, solicitei informações de praxe e determinei posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

Em resposta, o juízo
a quo
relatou:

“1 - Narra a exordial acusatória que, em data não especificada, entretanto, perdurando até o dia 04.03.2019, no município de Redenção, o acusado MAYCON CRUZ DA SILVA, ora paciente, associou-se, de forma armada, com os também acusados DANIEL FERNANDO CABRAL AGUEDA, AUGUSTO DE AGUIAR SOARES, vulgo MACARRÃO, FERNANDO FELIX DOS REIS e outro agente, identificado apenas como MARCELO, para cometer crimes contra o patrimônio. Consta que o paciente MAYCON, em companhia do acusado DANIEL, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, na data de 03.03.2019, por volta das 19h50min, no setor Planalto II, nesta Comarca, subtraíram, em proveito do referido grupo criminoso, uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placa OTE-7026, da vítima LUCINETE CUNHA DA SILVA. Expõe que no dia 04.03.2019, por volta das 14h, na rua 13, nº 325, setor Independência, nesta cidade, no mesmo modus operandi, MAYCON e DANIEL, subtraíram da vítima WILKER VINICIUS SOUZA DOS SANTOS, um aparelho celular da marca Samsung, modelo J7 Neo, cor dourado. Ressalta, que no momento da abordagem policial MAYCON teria desobedecido as ordens legais, bem como, ameaçado o IPC THIAGO DE OLIVEIRA GUERRA. Aduz, que os acusados MAYCON e DANIEL, realizavam a parte operacional do grupo criminoso, realizando os assaltos, enquanto os demais acusados, MACARRÃO, FERNANDO FELIX e MARCELO, forneciam os instrumentos necessários as ações criminosas, dando-lhes apoio logístico.

2 - Em 06 de março de 2019, foi homologado o flagrante quanto ao denunciado DANIEL FERNANDO CABRAL AGUEDA e MAYCON CRUZ DA SILVA e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

3 – Denúncia oferecida em desfavor de MAYCON CRUZ DA SILVA, DANIEL FERNANDO CABRAL AGUEDA, AUGUSTO DE AGUIAR SOARES, vulgo MACARRÃO, FERNANDO FELIX DOS REIS em 09.04.2019.

4 – O(s) acusado(s) MAYCON e DANIEL apresentaram pedido de revogação da prisão, em 11.03.2019, por intermédio da Defensoria Pública (fl. 21/27).

5 – Recebida em desfavor de MAYCON CRUZ DA SILVA e DANIEL FERNANDO CABRAL AGUEDA, em 24.04.2019, determinando a citação dos acusados.

6 – Pedido de revogação da prisão preventiva/liberdade provisória apresentado em 25.04.2019, pela defesa constituída do acusado DANIEL.

7 – Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento dos pedidos, apresentada em 03.05.2019.

8 – Proferida decisão em 21.05.2019, apreciando e indeferindo os pedidos de revogação da prisão/liberdade provisória, mantendo a custódia dos acusados.

9 – Termo de renúncia da patrona constituída pelo acusado DANIEL, com ciência (06.06.2019).

10 – Apresentadas informações pela Defensoria Pública, em 17.06.2019, de que o acusado DANIEL estaria sofrendo ameaças no interior da casa penal.

11 – Citado(s) em 05.06.2019, o ora paciente MAYCON e o acusado DANIEL apresentaram defesa com pedido de revogação da prisão (16.07.2019), por intermédio da Defensoria Pública, alegando, em suma, requerendo a absolvição dos acusados.

12 – O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito, com a manutenção da prisão (19.07.2019).

13 – Na data de 23.07.2019 foi proferida decisão designando audiência de instrução e julgamento e indeferindo o pedido de revogação da prisão dos acusados MAYCON, ora paciente, e DANIEL.

14 – Realizada audiência de instrução e julgamento em 08.10.2019, fora determinado o desmembramento do feito quanto aos réus AUGUSTO DE AGUIAR SOARES e FERNANDO FELIX DOS REIS, em continuidade, foram ouvidas as testemunhas presentes, tendo o Ministério Público desistido da oitiva de DPC – RICARD SILVA RIBEIRO, IPC – ALISSON DOS SANTOS PEREIRA, SINDOVAL PASSOS DOS ANJOS, VITORIA ALVES DE SOUSA E FLAVIO HENRIQUE MENDES DA SILVA GOMES, insistindo, apenas, na oitiva da vítima LUCINETE CUNHA DA SILVA, com o que anuiu a defesa, insistindo apenas na oitiva da testemunha RAIMUNDO COSTA FEITOSA, sendo designada audiência de continuação.

15 – Em 11.10.2019, fora apresentado novo pedido de revogação da preventiva em favor dos acusados, por intermédio da Defensoria Pública. Parecer desfavorável do

Ministério Público apresentado em 07.11.2019. Proferida decisão em 25.11.2019, indeferindo o pedido e mantendo a prisão dos acusados.

16 – Aberta a audiência de instrução e julgamento no dia 09.12.2019, verificou-se a ausência da vítima e da testemunha arrolada pela defesa, em corolário, o Ministério

Público desistiu da oitiva da vítima tendo a defesa insistido na oitiva da testemunha RAIMUNDO COSTA FEITOSA. Proferida decisão redesignando a audiência para o dia 31.01.2020. Na mesma data (09.12.2019), a defesa dos acusados, manifestação apresentada desistindo da oitiva da testemunha RAIMUNDO COSTA FEITOSA, motivo pelo qual foi reaberto o termo de audiência, sendo desconsiderada a redesignação da audiência, dando-se por encerrada a instrução, e concedendo vistas dos autos às partes para alegações finais.

17 – Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público em 19.02.2020.

18 – Na data de 05.03.2020 aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Na data de 06.03.2020 os autos vieram conclusos. Na data de hoje (09.03.2020), foi proferida decisão por este Juízo, reavaliando a prisão dos acusados, mantendo-a, e determinando a remessa dos autos a Defensoria Pública para apresentar alegações finais em favor dos acusados, conferindo regular andamento ao feito. Portanto, o processo encontra-se com tramite regular.

19 – Em atendimento à Resolução nº 04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do agente. (...)”

A Procuradora de Justiça, Drª Ana Tereza Abucater, se manifestou pelo conhecimento e denegação da presente ordem.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a defesa, em apertada síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na formação da culpa, já que o réu se encontra custodiado há mais de 01 (um) ano.

Prestadas as informações e ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, não sobressaem motivos para eventual concessão da ordem.

Sabe-se que o limite temporal para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, cuja complexidade e peculiaridades da tramitação podem justificar um maior elastecimento dos parâmetros legais.

Na espécie, a sequência cronológica dos fatos juridicamente relevantes demonstra que não ocorreu demora excessiva, nem dilações indevidas dos prazos processuais, não traduzindo, em nenhum momento, situações anômalas que comprometessem a efetividade do processo ou ferissem as garantias constitucionais.

Trata-se de feito de maior complexidade, mormente porque as investigações dão conta da prática de crime de roubo e associação criminosa praticado por 04 (quatro) investigados, sendo que no decurso da ação houve a necessidade de desmembramento em relação a dois deles, o que acarreta maior delonga no tramite processual.

Não se verifica, portanto, demora anormal na tramitação do feito, não havendo excesso de prazo injustificado a ser reparado pela via mandamental.

Colaciono, por oportuno, precedente do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. OITO RÉUS. PLURALIDADE DE DELITOS. PRECATÓRIAS. AUDIÊNCIA MARCADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. III - In casu, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, em razão das peculiaridades da causa, que investiga pluralidade de delitos que teriam sido perpetrado, na hipótese, por pluralidade de reús, 8 (oito), havendo a necessidade de expedição de precatórias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. Outrossim, verifico que foi marcada a audiência de instrução para o dia 13/01/2020. Habeas corpus não conhecido. (HC 546.891/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019, grifei

Ademais, do que consta, a instrução já se encontra encerrada, logo, resta
superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do Enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça
(RHC 99.530/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019).

Com efeito, o magistrada
a quo
ressaltou que a instrução criminal tramitou dentro de um prazo razoável, estando o feito no aguardo da apresentação das Alegações Finais da defesa para que seja prolatada sentença.

Diante desse quadro, não verifico constrangimento ilegal por excesso de prazo.

De outra banda, cabe pontuar que o juízo
a quo,
na data de 09/03/2020, reavaliou a prisão do coacto, onde proferiu a seguinte decisão:

“(...) Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a revogação do decreto prisional.

In casu, há gravidade concreta na conduta pela descrição na denúncia, havendo relatos de que o(s) acusado(s), em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, teriam roubado as vítimas, em datas distintas, o que demonstra indícios de continuidade delitiva caso soltos, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade quanto a gravidade concreta da conduta.

Importa ressaltar que: Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (HC 373018 / MS HABEAS CORPUS 2016/0256040-7). Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada eventuais alegações de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

Observo que da ocorrência dos fatos até a presente data não ocorreu nenhum fato novo ou circunstância jurídica diversa que modificasse a situação do(s) acusado(s), razão pela qual, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado por seus próprios fundamentos. Sendo assim, MANTENHO A PRISÃO de DANIEL FERNANDO CABRAL AGUDA e MAYCON CRUS DA SILVA. VISTAS a defesa para, no prazo legal, apresentar alegações finais (...).”

Assim, uma vez que não constato nenhuma alteração do quadro fático preexistente, entendo que a medida extrema deve ser mantida como forma de proteger a ordem pública e futura aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, acolho o parecer ministerial e denego a presente ordem.

É o meu voto.

Belém, 14 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 15/05/2020